Tribunal: STF
Processo: AI 446131
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Não indicação correta dos dispositivos constitucionais violados. Incidência da Súmula nº 284 desta Corte. Precedentes.



    1. É pacífica a orientação desta Corte no sentido de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. O recorrente não indicou corretamente, nas suas razões recursais, o dispositivo constitucional pertinente ao tema julgado no Tribunal de origem, relativo à caracterização da sua responsabilidade civil. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.